Tribunal: TJPA
Processo: 0807166-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807166-78.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DOUGLAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) OU 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se a exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vetor desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, autos de entrega e depoimento judicial da vítima, corroborados, em juízo, pela prova testemunhal, qual seja, o relato dos policiais militares participantes da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4.
A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Os patamares de 1/8 (um oitavo) e 1/6 (um sexto), ora requeridos, são parâmetros aceitos pela jurisprudência hodierna, mas que não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se deu na hipótese. Precedente do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANDERSON DOUGLAS FERREIRA DO ROSÁRIO (ID – 18188559),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 18188558), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Em contrarrazões (ID – 18188560), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19715301, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18188451) o que segue:

“Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte especificado, que no dia 28/04/2022, por volta das 17h30min, dentro de um transporte coletivo que passava nas imediações do estabelecimento comercial denominado “CANGALHA”, localizado na BR-316, Bairro Castanheira, nesta Capital, o indiciado Anderson Douglas Ferreira do Rosário, acompanhado de dois comparsas não identificados, com emprego de arma de fogo, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular SAMSUNG A12 50, cor vermelha, pertencente à Sheila de Fátima Jordão Oliveira; o aparelho Samsung Galaxy A01 CORE, cor vermelha, pertencente à Lucivany de Sousa Lima dos Reis e o aparelho LG K41s, cor preta, pertencente a vítima Pedro Henrique Braga de Carvalho.

No dia e horário acima referidos, o denunciado e os dois comparsas adentraram o transporte coletivo portando armas de fogo e anunciado o roubo. Após, começaram a recolher os pertences das vítimas, enquanto o veículo estava em movimento.

Ato contínuo, eles deram ordem para o motorista parar o ônibus, empreendendo fuga atravessando a BR-316, contudo, as vítimas conseguiram acionar uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local, repassando as informações características dos acusados. Os agentes, então, saíram em diligências e conseguiram encontrar mais a frente, o ora indiciado Anderson Douglas Ferreira do Rosário, o qual foi reconhecido pelas vítimas como o autor do fato. Em sua posse foram encontrados os três aparelhos celulares subtraídos.

Foi dado voz de prisão ao acusado, realizando seu encaminhamento e apresentação na Seccional da Marambaia para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Os outros cumplices do réu não foram encontrados.

Os aparelhos celulares das vítimas foram recuperados.

Em sede policial, o indiciado confessou a autoria delitiva, contudo, não soube informar a qualificação e endereço de seus comparsas. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória quanto ao delito do art. 157, §2º, II, do CP (ID - 18188558), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 18188435 a 18188437), especialmente
auto de prisão em flagrante
,
boletim de ocorrência policial
,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
e
autos de entrega
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através do
depoimento judicial da vítima
SHEILA DE FÁTIMA JORDÃO OLIVEIRA, a qual afirmou que, no dia do fato, estava dentro de um microônibus, quando três indivíduos entraram no veículo e anunciaram o assalto, subtraindo o seu telefone celular. Disse, ainda, que seu aparelho foi encontrado em poder do recorrente e recuperado pela polícia.

Tal
relato
foi
corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas
AURÉLIO PINHEIRO DOS SANTOS e LUCIANO DE SOUZA COIMBRA, policiais militares, os quais, em uníssono, aduziram ter sido informados do crime por populares e que, chegando ao local, encontraram os celulares subtraídos com o réu, que foi reconhecido pelos ofendidos como uma das pessoas que praticaram o roubo em comento.

Em seu interrogatório judicial, o apelante optou por ficar em silêncio.

Vê-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(s) ofendido(s) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- RECURSO DESPROVIDO.

- Sendo o reconhecimento realizado pela própria vítima, durante situação de flagrante delito, trata-se de ato informal, que por sua natureza imediata, não se exige a rígida observância aos critérios do art. 226 do CPP -
Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi), deve ser mantida a condenação
-
Tratando-se de delito patrimonial, os depoimentos da vítima e de policiais militares, em consonância, constituem prova suficiente da autoria
.”
(TJ/MG, 0001949-13.2022.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 24/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade
.

4. O reconhecimento pela vítima foi realizado conforme os procedimentos legais, não havendo nulidade. A desclassificação para furto não é cabível, pois houve emprego de meio que reduziu a resistência da vítima (tranquilizantes colocados em bebida alcoólica). IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.(...)”
(TJ/SP, 1508615-12.2024.8.26.0050, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 15/04/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 157, § 1º, do Código Penal,
o delito de roubo impróprio se consuma no momento em que o agente emprega a violência ou grave ameaça
, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção
.

(...)

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ/DF, 0700091-65.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 05/10/2023)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

2 - APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) OU 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

Improcedente
, pois é cediço que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

As frações de 1/8 (um oitavo) e de 1/6 (um sexto), requeridas no presente, são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ), mas que não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante entendeu ser desfavorável ao recorrente o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (delito cometido dentro de um microônibus, onde se encontravam diversos passageiros, expondo, assim, um maior número de pessoas a risco), o que justifica plenamente a fixação da sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, pois razoável e proporcional, o que mantenho.

Ato contínuo, na segunda fase do cálculo da pena, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP e a agravante da senilidade, prevista no art. 61, II, h, do CP, redimensionando-se a reprimenda-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o igualmente preservo.

Na terceira etapa dosimétrica, em virtude da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP, a pena foi exasperada na fração mínima de 1/3 (um terço), ficando definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso o que mantenho.

Por fim, preservo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

Belém, 28/07/2025